Tribunal: TJES
Processo: 5004923-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004923-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA LARA CRISTO SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004923-69.2025.8.08.0014

EMBARGANTE
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO
:
ANA LARA CRISTO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADAS OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela operadora, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao reembolso de despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de inexistência de negativa de cobertura, alegando que apenas indicou prestador em município pertencente à mesma região assistencial. Alega, ainda, omissão quanto à disponibilidade de rede assistencial e conformidade com as resoluções da ANS, bem como a ausência de análise concreta sobre os elementos configuradores do dano moral.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, reconhecendo que restou suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço decorrente de negativa indevida, o que torna desnecessário o debate exaustivo sobre a localização de prestadores se o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu que a conduta da operadora não atendeu ao contrato.

5. Da mesma forma, a decisão embargada apreciou a questão do dano moral, concluindo que a situação vivenciada pela parte autora extrapolou o mero dissabor, gerando angústia e sofrimento passíveis de indenização.

6. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, como ocorreu.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (XXI Encontro – Vitória/ES).

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)